Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. MULTAS E DEMAIS ENCARGOS ANUAIS. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou os requeridos na obrigação de fazer consistente na transferência do veículo descrito nos autos para nome próprio ou de terceiro, com todos os débitos, multas e pontuações de infrações, desde a tradição (30 de setembro de 2016), no prazo máximo de 15 (quinze) dias e em danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido (Id. 43230013).
3. Em seu recurso, a requerida argumenta sobre a inexistência da prática de ato ilícito. Alega que após a venda do veículo se faz necessária a transferência e a emissão do CRV pelo comprador, bem como do comunicado de venda. Discorre sobre a ausência de dano moral, requerendo a reforma da condenação.
4. Com razão em parte a recorrente. Ficou comprovado nos autos a compra e venda do veículo L200, Placa JGY-3990 (Id. 43229891), com pagamento realizado pela BV FINANCEIRA no valor de R$ 32.315,16 em 30/11/2016 (Id. 43229893). Assim, restou comprovado que a requerida alienou o bem em nome da autora, que era a vendedora do veículo e recebeu pela transação, sem a realização da transferência do bem para terceiro, caracterizando a falha na transferência. Inclusive, conforme diálogo mencionado na inicial, o teria sido apreendido em favor da instituição financeira, haja vista que a devedora fiduciária teria pagado apenas 23 parcelas do valor do financiamento.
5. Da falha no procedimento de transferência a autora experimentou diversos aborrecimentos, para os quais contribuiu quando deixou de informar a venda do bem ao Detran do local onde vendedora e compradora moravam (Vale do Rio Doce), de modo que a indenização por danos morais deve ser afastada. Ademais, na inicial a autora confessa que foi "ingênua" ao não pegar a documentação que lhe permitia comunicar a venda ao DETRAN. Também deve ser levado em conta que a instituição financeira enviou comunicação ao DETRAN informando a alienação fiduciária do Veículo em favor da segunda requerida. Dai que, no caso concreto, não há falar em indenização por danos morais.
6. Recurso do 1o requerido conhecido e provido em parte para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.